Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744302-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISSANDRO SA DE SOUZA IMPETRANTE: GIOVANA SANTOS SIMONI COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Pretende a impetrante seja reexaminado pedido liminar para trancamento da ação penal. Para tanto, juntou aos autos arquivos com a gravação dos depoimentos da mãe e da irmã da vítima que, em juízo, afirmaram que, desde 2020, não veem o paciente e que, desde então, ele e o ofendido não tiveram “qualquer atrito”. Reitera o pedido de trancamento da ação penal n. 0712406-53.2022, que apura os crimes de roubo, com a consequente expedição de salvo-conduto. Conforme informado na decisão anterior, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. O fato de a mãe e a irmã do ofendido terem afirmado, na instrução de outra ação penal, que não veem o paciente desde 2020, por si só, não afasta, de forma inequívoca, a autoria do paciente. Embora arroladas como testemunhas, essas não presenciaram os crimes de roubo. Além disso, os indícios de autoria e materialidade amparam-se nas declarações do ofendido e da companheira dele, que presenciaram os fatos. Não há notícias de que eles retificaram seus depoimentos. Note-se que, se a ação penal está em fase instrutória, já ouvidas as testemunhas, o julgamento encontra-se próximo, momento em que as provas serão examinadas de forma aprofundada e em conjunto com todo o acervo -- não apenas considerando dois depoimentos isoladamente, como pretende a impetrante. Como já esclarecido, saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. E se a impetrante afirma que o paciente sofre ameaça ao seu direito de ir e vir em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor na ação penal n. 0701667-55.2021, que apura o crime de tentativa de homicídio, o trancamento da ação penal que apura crimes de roubo em nada mudará a situação do paciente. Não se pode desconsiderar, ainda, que as afirmações da impetrante são contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que afirma que “conforme pode se observar a partir da decisão inclusa, o paciente será julgado pelo art. 157, § 2o, inc. VII e art. 157, caput, do Código Penal, cuja pena máxima vai além de uma década. Logo, existe a concreta possibilidade de que haja a prolação de um decreto condenatório” (ID 65236425, p. 12), também aduz o trancamento da ação penal com base na “ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria é confirmada pela própria comunicante e testemunha, a Sra. Flávia” (idem, p. 13). Ora, se os depoimentos das testemunhas se contradizem e não há prova da materialidade nem indícios mínimos de autoria, como pode haver a “concreta possibilidade de que haja a prolação de um decreto condenatório”? E, repita-se, as testemunhas que teriam “retificado” os depoimentos não são testemunhas presenciais dos roubos -- não há certeza inequívoca de que o paciente não cometeu os crimes. Sem verossimilhança nas alegações da impetrante e nem constrangimento ilegal a ser sanado, mantém-se a decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES